Tribunal: STF
Processo: RHC 229407
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ramon Monjardim de Deus contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 748.883/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso na sanção do art. 155, caput, do Código Penal.



    A defesa aponta que seria o caso de fixação do regime inicial aberto, pois a reincidência, por si só, não constitui fundamentação idônea para fixação de regime inicial mais gravoso.



    Requer, ao final, o 



    “provimento ao recurso ordinário: 



    a. em caráter liminar, para determinar a suspensão do processo de execução, garantindo o Pretório Excelso que RAMON MONJARDIM DE DEUS aguarde o julgamento deste recurso em liberdade, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para fixar como regime inicial de pena o aberto.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    III - A reincidência impede a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto mais brando legalmente admitido. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, 



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. 



    In casu, inexiste flagrante ilegalidade, pois, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência impede a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto mais brando legalmente admitido, nesse caso.” 



    Vê-se, portanto, que a imposição de regime inicial mais gravoso está fundamentado na reincidência. Como é sabido, está cristalizado no art. 33, § 2º, do CP e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “a reincidência afasta regime menos gravoso” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente